Tribunal: CARF
Processo: 10860.000898/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10860.000898/2008-13 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.816 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MARIA DA GLORIA COSTA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de lançamento de ofício decorrentes da apuração de
falta de pagamento ou recolhimento, bem como de falta de declaração e de
declaração inexata.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO OU
AINDA EM MOMENTO SUPERVENIENTE. PRECLUSÃO DO DIREITO.
Os argumentos e as provas documentais devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
PRELIMINAR. NULIDADE.
Constatado que o lançamento atende integralmente ao disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional e apresenta os requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/1972, não procede a arguição de nulidade.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no2.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.000898/2008-13
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.816 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000898/2008-13

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 113/123),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de
ajuste anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2005. A autuação
implicou na alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$83,41
para saldo de imposto a pagar de R$3.780,34.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas e omissão de
rendimentos. No tocante à primeira infração, a autuação consigna:
A contribuinte pleiteou em sua Declaração de Ajuste Anual a dedução das
despesas pagas aos profissionais Regina Ramos Souza, Valeska Rojo Machado
e Ricardo de Souza Maia as quais totalizaram R$ 12.000,00.
Intimamos a interessada a comprovar a efetividade dos pagamentos através de
cópias de cheques ou de extratos bancários, além de ter solicitado, também,
outros documentos que comprovassem a efetiva utilização dos serviços
prestados.
Em resposta, a interessada apresentou orçamento dos três odontólogos, sem
contudo apresentar a comprovação da efetividade dos pagamentos.
Analisando os recibos apresentados, verificamos que os documentos dos três
profissionais apresentavam algumas características semelhantes, tais como:
todos os recibos foram emitidos na cor laranja e preenchidos pela mesma
pessoa, o que nos leva a crer que pertenciam ao mesmo talonário.
Prosseguindo na análise, verificamos que a cor da tinta da caneta, a tonalidade
do azul e a espessura da grafia utilizada para preenchimento dos recibos era a
mesma desde o recibo datado em janeiro até o datado em dezembro. Isto
evidencia que foram todos preenchidos na mesma data.
Além dissso, existe recibo cuja data de assinatura é domingo.
Os recibos emitidos pelo profissional Ricardo Souza Maia, além de não terem
carimbo, não trazem a indicação do número do registro no Conselho Regional
de Odontologia.
Diante do acima exposto, glosamos as despesas com os profissionais por
apresentarem diversos indícios de irregularidades.
Com relação aos recibos pagos à Uniodonto, aceitamos somente os de valores
R$ 139,28 e R$ 50,00, visto que os demais estavam em nome de contribuintes
que não apareceram como dependentes da contribuinte na declaração.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.816 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000898/2008-13

Despesas Glosadas:
Regina Ramos de Souza 266.531.738-95 R$ 2.000,00
Valeska Rojo Machado 289.413.348-02 R$ 4.000,00
Ricardo de Souza Maia 012.116.076-90 R$ 6.000,00
Uniodonto Pindamonhangaba 02.064.028/0001-18 R$ 440,67
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 17/4/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
16/5/2008, às fls. 3/109 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento
do débito em epígrafe, a contribuinte apresentou manifestação tempestiva às
fls.01/10 através de advogado, anexando procuração por instrumento particular
às fls. 12 e documentos às fls. 13/54, alegando em síntese que:
> o Auditor Fiscal baseou-se em suposições infundadas, sem qualquer
embasamento legal, uma vez que indícios de irregularidades não ensejam a
glosa das despesas, sendo necessário que as irregularidades fossem evidentes, o
que não é o caso;
> é descabida a exigência de cópias de cheques ou extratos bancários, uma vez
que já havia sido apresentado os recibos originais que comprovavam os
pagamentos pelos serviços contratados;
> meros cheques e extratos bancários não são meios idôneos a comprovar
pagamento, ao contrário dos recibos apresentados;
> os recibos apresentados referentes aos três profissionais possuíam
características semelhantes, uma vez todos são membros da mesma clinica, com
uma única administração, sendo provável que estes tenham sido preenchidos
pela mesma pessoa utilizando-se de um modelo padrão;
> quanto a contestação pela autoridade fiscal da cor da caneta utilizada, a
tonalidade da tinta e a espessura da grafia nos recibos emitidos na mesma data
desde janeiro a dezembro, é provável que os documentos foram preenchidos
pelo mesmo funcionário pertencente ao setor responsável pela emissão dos
comprovantes, utilizando-se de material padronizado de escritório;
> quanto ao recibo emitido em domingo, profissionais da área de saúde estão
propícios a atender emergências a qualquer dia e hora da semana;
> se entendesse a autoridade administrativa pela presença de irregularidades,
teria aplicado a multa de oficio de 150% pela configuração de fraude, bem
como intimado os prestadores de serviços, restando comprovado que a própria
fiscalização não tem certeza dos indícios apontados;
> até 25/04/2008 não havia processo administrativo fiscal formalizado,
impedindo que a impugnante tivesse acesso a todos os documentos que levaram
à lavratura do lançamento;
> com relação ao rendimento omitido, a autoridade fiscal não considerou o
montante de R$ 177,02 pagos a titulo de Previdência Oficial referente ao
mesmo informe de rendimentos;
> protesta por todos os meio de prova, notadamente ajuntada de novos
documentos;
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.816 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000898/2008-13

> requer o acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal
reclamado;
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 249/271):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA E GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS
MÉDICAS.
Consoante o disposto no artigo 17 do Decreto n.° 70.235/1972, com as modificações
introduzidas pela Lei n.° 9.532/1997, considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pela impugnante.
DIREITO AO CONTRADITÓRIO NO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO.
A ação fiscal é uma fase oficiosa, investigativa, em que não há litígio, não há
contraditório e o procedimento é levado a efeito, de oficio, pelo Fisco,
independentemente da participação do sujeito passivo.
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Nos termos do artigo 80, §1°, II, do RIR/99, a dedução de despesas médicas da
declaração de rendimentos restringe-se aos pagamentos efetuados pela contribuinte
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Mantidas as glosas de despesas médicas, visto que o direito às suas deduções
condiciona-se à comprovação dos correspondentes pagamentos e dos serviços prestados.
Inteligência dos artigos 73 e 80 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n°
3.000/99).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.
Para a aplicação da multa de oficio qualificada de 150%, é indispensável à plena
caracterização e comprovação da prática de uma conduta fraudulenta por parte da
contribuinte, ou seja, é absolutamente necessário restar demonstrada a materialidade
dessa conduta, ou que fique configurado o dolo específico da agente evidenciando não
somente a intenção, mas também o seu objetivo.
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
DEDUTIBILIDADE
E
COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física os
valores pagos a titulo de Contribuição à Previdência Social da União devidamente
comprovados por meio de informe de rendimentos apresentado.
Inteligência do artigo 8°, inciso II, "d", da Lei n° 9.250/95 c/c artigo 37 da IN SRF n.°
15/2001.
MEIOS DE PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Regra geral, toda prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito da interessada faze-lo em momento processual diverso.
O colegiado de primeira instância acatou a dedução da contribuição à previdência
oficial relacionada aos rendimentos omitidos.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 25/10/2010 (fl. 284), a contribuinte, em
22/11/2010 (fl. 285), apresentou recurso voluntário, às fls. 285/331, alegando, em apertado
resumo, que:
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.816 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000898/2008-13

- até a data de 25 de abril de 2008 não havia processo administrativo fiscal
formalizado.
- as provas apresentadas não teriam sido analisadas pela autoridade autuante.
- a contribuinte teria prestado todos os esclarecimentos ao seu alcance e, por
consequência, deveria ser concedido a ela o direito à ampla defesa e ao contraditório.
- no tocante às despesas médicas, os recibos seriam prova idônea das despesas
médicas incorridas, conforme legislação de regência e jurisprudência administrativa sobre o
tema.
- os indícios de irregularidade apontados na autuação (cor da caneta, grafia
similar, recibo emitido no domingo) não seriam suficientes para afastar a presunção de
veracidade dos recibos.
- para que as irregularidades apontadas pudessem ser levadas em conta seria
necessária a realização de perícia ou a existência de dispositivo legal.
- a autuação teria sido levada a efeito de forma arbitrária e com base em meros
indícios, sem embasamento em parecer técnico.
- se entendeu pela existência de irregularidade, a autoridade fiscal deveria ter
aplicado a multa de 150%. A não aplicação dessa multa indicaria que a autoridade fiscal não
teria convicção quanto às irregularidades apontadas.
- as irregularidades apontadas seriam facilmente justificáveis, não podendo
prevalecer as glosas das despesas.
- para sustentar a autuação, seria necessária a reunião de indícios graves, precisos,
definidos e concordantes, apontando e convergindo num único sentido.
- a não aceitação dos recibos como meio de prova violaria os princípios
constitucionais da igualdade, da ampla defesa, do contraditório e da presunção de inocência.
- a contribuinte teria apresentado elementos que não deixariam dúvidas quanto à
realização das despesas declaradas.
- a autoridade julgadora teria feito afirmações quanto aos gastos efetuados, mas
nada foi juntado aos autos para fazer prova quanto à existência de má-fé de sua parte.
- a oitiva dos profissionais seria necessária para extinção da controvérsia, visto
que eles confirmariam a efetividade dos serviços prestados.
- a multa aplicada violaria os princípios constitucionais do não confisco e da
capacidade contributiva, devendo ser aplicada a multa de mora de 20%.
- ao final, requer a juntada de novos documentos que se fizerem necessários.

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.816 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000898/2008-13

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
No tocante ao pedido de complementação da presente defesa, mediante a juntada
de novos documentos, cumpre lembrar que o momento oportuno para sua apresentação é por
ocasião da impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos no § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/1972, com a redação acrescida pelo art. 67 da Lei no 9.532/1997. É de
salientar ainda, que cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de incidir em algumas destas
hipóteses. Entretanto, não logra a recorrente demonstrar a ocorrência de quaisquer destes fatos
previstos no Decreto no 70.235/72.
Dessa feita, mostra-se descabido o pedido para produção de provas, devendo ser
indeferido.
Quanto à arguição de nulidade do feito, esclareço que a garantia constitucional de
ampla defesa está posta no inciso IV do art. 5o da Constituição Federal nos seguintes termos: Aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Isso significa, que instaurado o processo administrativo com a impugnação
tempestiva o contribuinte tem direito a apresentar todas as provas que detém para excluir a
pretensão do fisco de cobrar-lhe o crédito tributário.
Assim, o contraditório tem início quando o contribuinte é notificado do
lançamento e lhe é aberto o prazo de trinta dias para impugnar o feito, podendo, então, alegar as
razões de fato e de direito a seu favor e produzir prova de suas alegações.
No presente processo, garantiu-se o direito ao contraditório e à ampla defesa, uma
vez que a contribuinte recebeu cópia da notificação e pôde impugnar livremente o lançamento no
prazo de trinta dias a contar da ciência.
Acrescento que o lançamento atende integralmente aos preceitos legais (art. 142
do Código Tributário Nacional e art. 11 do Decreto no 70.235/1972) e que a notificação de
lançamento foi emitida por autoridade competente, apresentando todos os seus requisitos
essenciais, especialmente o enquadramento legal das infrações e a descrição dos fatos expressos
de modo claro, permitindo à contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ela atribuídos. Tanto
é que ela apresentou impugnação, na qual demonstrou ter pleno conhecimento dos fatos a ela
imputados.
De outra parte, no que se refere à contestação da impugnante, na preliminar de
mérito, que aponta nulidade da autuação pela falta de provas quanto à irregularidade dos recibos
apresentados, não merece provimento. Ainda que verdadeiro, esse argumento não daria causa a
nulidade do lançamento e será analisado como argumento de mérito.
A notificação aponta, além da omissão de rendimentos, a dedução indevida de
despesas médicas e, na complementação da descrição dos fatos, explica que a glosa decorreu da
falta de atendimento da intimação para comprovação da efetividade dos pagamentos das
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.816 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000898/2008-13

despesas declaradas. A notificação, em verdade, tratou de matéria meramente fática,
consubstanciada na apuração de que a interessada deduziu despesas médicas, para as quais não
foram apresentadas provas do seu efetivo pagamento.
Por fim, também não merece prosperar a alegação de que a autoridade autuante
não examinara os documentos apresentados no curso da ação fiscal. Pontuo que eles se
encontram juntados às fls. 137/167 e 175/220 e, da leitura da autuação, resta claro que foram
analisados, já que a autoridade autuante faz várias ponderações sobre toda a documentação
entregue.
Dessa feita, a preliminar de nulidade suscitada não merece acolhida.
No mérito, o litígio recai sobre a dedução de despesas médicas. No curso da ação
fiscal, a autoridade fiscal intimou a contribuinte a apresentar provas quanto ao efetivo pagamento
dos serviços prestados, bem como da efetiva utilização dos serviços (fls.175/177).
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.816 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000898/2008-13

DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Ao se beneficiar da dedução da despesa em sua Declaração de Ajuste Anual, a
contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas da efetividade dos pagamentos e
dos serviços prestados. O ônus probatório é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução
da base de cálculo do IRPF, e ele não pode se eximir desse ônus com a afirmação de que o recibo
de pagamento seria suficiente por si só para fazer a prova exigida.
Ainda que apresente explicações para justificar a utilização de uma mesma caneta,
o recibo emitido em dia de domingo, a similaridade dos documentos ainda que os profissionais
indicassem endereços diversos, fato é que a autoridade fiscal, no exercício do seu poder-dever de
fiscalizar, intimou a contribuinte a apresentar provas quanto ao efetivo pagamento das despesas
ou efetiva prestação dos serviços e, nesse sentido, nada foi juntado aos autos.
Veja-se que, normalmente, na realização de tratamentos dentários, são tirados
raios X antes e depois dos serviços efetuados. Assim, a contribuinte poderia ter apresentado
provas quanto a realização dos serviços pelos três dentistas a ela. Não se trata de prova
impossível. Quanto ao efetivo pagamento, poderia ter apontado cheques emitidos ou saques
efetuados, mas nada foi juntado para fazer essa prova.
Registro que a exigência em análise não conflita com a presunção de boa-fé da
contribuinte, porquanto não se cogita, naquele momento, da existência de má-fé na conduta da
fiscalizada, mediante a prática de atos de falsidade, que levaria à aplicação de penalidade
majorada.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-002.816 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000898/2008-13

Quanto à oitiva dos profissionais, como já esclarecido na decisão recorrida, não
cabe às autoridades julgadoras, tampouco à de lançamento, substituir a parte no seu dever
probante. Repise-se que, no caso, o ônus da prova é da contribuinte.
Portanto, a exigência fiscal encontra respaldo na legislação de regência, não
havendo que se falar em arbitrariedade ou violação a princípios constitucionais ou necessidade
de perícias técnicas.
Por sua vez, sobre o imposto suplementar contestado pela recorrente, foi aplicada
multa de ofício proporcional de 75% (setenta e cinco por cento), com esteio no inciso I do art. 44
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A penalidade aplicada, no percentual de 75%, é uma sanção pecuniária com
origem no descumprimento de obrigação principal consistente na falta de pagamento do imposto.
O percentual independe do dolo na conduta do sujeito passivo, incidindo proporcionalmente ao
montante do imposto não pago que foi identificado quando do lançamento de ofício. Caso ficasse
comprovado que o sujeito passivo agiu com dolo, a autoridade lançadora aplicaria o percentual
duplicado para a multa punitiva, correspondendo a 150% (cento e cinquenta por cento), nos
termos do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
No caso, a autuação não apontou a existência de dolo, e, por consequência,
corretamente, aplicou a multa de 75%.
Quanto às alegações de violação a princípios constitucionais, como bem
esclarecido na decisão recorrida, não cabe tal discussão na esfera administrativa de julgamento,
prevalecendo a vinculação à lei, que conduz à obrigatoriedade de observância e aplicação das
normas regularmente editadas. Acrescento a Sumula CARF no2, de observância obrigatória por
este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital